Tribunal: STF
Processo: RHC 60307
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Se a denúncia não está divorciada dos fatos apurados no inquérito policial, e se é necessário, para verificar o valor a ser dado à retratação, confrontá-la com as demais provas que lhe são contrárias, não há razão para trancar-se a ação penal, que é o meio processual idôneo - e não o habeas corpus - para fazer-se essa aferição.
Recurso ordinário a que se nega provimento.